Tribunal: TJSP
Processo: 0006339-16.2014.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar a excludente da legítima defesa, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar a excludente da legítima defesa, ainda que putativa. Recurso não provido.